Tribunal: TJSP
Processo: 1002069-67.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Sentença da improcedência. Recurso do autor. Validade do negócio jurídico.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Sentença da improcedência. Recurso do autor. Validade do negócio jurídico. Contratação do cartão de crédito com a denominada "reserva de margem consignável" (RMC). Ausência de qualquer ocorrência de vício de consentimento no tocante à contratação indicada pelo banco réu. Inconsistência da alegação autoral de indução pelo banco na contratação da denominada "reserva de margem consignável" (RMC), quando se pretendia somente um empréstimo consignável. Banco réu que comprovou a contratação e o saque realizado pelo autor. Consumidor acostumado a lidar com empréstimo consignado (fl. 84/123). Precedentes do Tribunal de Justiça. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.